Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750986-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível e recurso adesivo contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar os honorários contratuais de 20% do montante do débito. 2. No mérito, debate-se a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado. Discute-se ainda se os honorários contratuais de 20% do montante do débito se relacionam à cobrança extrajudicial da obrigação. 3. Na espécie, a documentação apresentada evidencia a existência de um direito certo, consubstanciado em um título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios); líquido, delimitado em relação à qualidade e quantidade do objeto da prestação (conforme expresso no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS); e, à vista do que foi exposto, exigível, uma vez que, embora a embargada tenha atuado no estudo do caso submetido à arbitragem, a embargante restou inadimplente no pagamento dos honorários advocatícios. 4. Como bem definido em sentença “os honorários previstos no artigo 389 do CC são atinentes à atuação extrajudicial do patrono, que deve ser remunerado quando diligencia efetiva e concretamente para satisfazer o crédito fora da seara judicial, o que não se aplica à hipótese. Entretanto, tendo sido ajuizada demanda processual, a dinâmica dos ônus sucumbenciais é resolvida pelo juízo, por competência que lhe é própria”. 4.1. Na hipótese, não se previu contratualmente o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, tendo sido avençada a incidência de honorários na hipótese de cobrança judicial, para a qual já existem os honorários sucumbenciais previstos no art. 827 do CPC. 5. Apelação e recurso adesivos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 476 do Código Civil e 783 do Código de Processo Civil, sustentando que, embora a recorrida tenha atuado de forma parcial no referido processo, ela foi destituída antes do seu término, situação que impede a exigibilidade do título, uma vez que o contrato não foi cumprido integralmente; b) artigos 798, inciso I, alínea “d”, e 803, ambos do CPC, asseverando que a recorria não comprovou condição que lhe assegurasse o cumprimento da obrigação por parte da recorrente, qual seja, a prestação do serviço integral, o que resulta em inexigibilidade do título e, consequentemente, a necessidade e acolhimento dos embargos à execução; c) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476 do CCB e 783, 798, inciso I, alínea “d”, e 803, todos do CPC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, porque a tese relativa à fixação adequada não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, conforme reconhecido pela turma julgadora no julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes: “Quanto à alegação de omissão feita por ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (apelante adesiva/embargante) concernente à fixação adequada dos honorários advocatícios (ID 69624249), como bem destacado por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (apelante/embargada), “essa questão sequer foi suscitada no recurso de apelação adesivo interposto pela Ásia Trade, a tornar evidente a inovação recursal intentada pela via dos embargos de declaração, em claro desvirtuamento da finalidade restrita desse recurso” (ID 70569785 - Pág. 3). Nada a prover no ponto” (ID 74117799). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025